Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702400-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: SINIAT HOLDING BRASIL, COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO S.A., GYPSUM S.A MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO V I S T O S. (Doc. Num. 24727232). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por PAULISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME contra decisão (Doc. Num. 24442955) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pela ora Recorrente contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0049542-47.2002.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de GYPSUM S/A MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO E OUTRA, entre outros temas, indeferiu a fixação de honorários de sucumbência sobre o valor apurado para os danos materiais, bem como a fixação de honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as Agravadas, GYPSUM S/A MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO e SINIAT HOLDING BRASIL, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO S/A E OUTRA, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador